Tribunal: STF
Processo: ARE 1485004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E REFLEXOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS PROMOÇÕES ADMINISTRATIVAS. PLEITO DE INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE TODOS OS ACRÉSCIMOS SALARIAIS ATINENTES AOS NÍVEIS DE CRESCIMENTO HOMOLOGADOS, BEM COMO O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS E DOS REFLEXOS LEGAIS QUE TENHAM COMO BASE DE CÁLCULO OS VENCIMENTOS/REMUNERAÇÃO, JUNTANDO AOS AUTOS TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS.



    SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA CONDENAR O RÉU A INCLUIR NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA TODOS OS ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS DECORRENTES DAS PROMOÇÕES ADMINISTRATIVAS E A PAGAR A DIFERENÇA REMUNERATÓRIA COM SEUS DEVIDOS REFLEXOS, A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA HOMOLOGAÇÃO DE CADA CRESCIMENTO ATÉ O EFETIVO INCREMENTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA.



    CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REFORMA.



    RECONHECIMENTO DE DIREITO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VER IMPLANTADO 54 NÍVEIS DE CRESCIMENTO SALARIAL DEFERIDOS E HOMOLOGADOS EM SEU FAVOR, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 92/2014. SEGUNDO OS TERMOS DA TESE FIXADA NO TEMA 1.075 DO STJ, É ILEGAL O ATO DE NÃO CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO, QUANDO ATENDIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, A DESPEITO DE SUPERADOS OS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, REFERENTES A GASTOS COM PESSOAL DE ENTE PÚBLICO, TENDO EM VISTA QUE A PROGRESSÃO É DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO, DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO LEGAL ESTANDO COMPREENDIDA NA EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. REQUISITOS PREENCHIDOS E CONSTATADA A MORA NA IMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO. ATO VINCULADO. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI QUE INDEPENDE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PARTICULAR. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.



    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1o de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente